Tribunal: TJSP
Processo: 1502225-11.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Coisas subtraídas de valor comercial reduzido, mas não insignificante – Conduta cujo grau de reprovabilidade está longe de ser reduzidíssimo – Situação passível de enquadramento na figura do furto privilegiado, embora benéfico – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Coisas subtraídas de valor comercial reduzido, mas não insignificante – Conduta cujo grau de reprovabilidade está longe de ser reduzidíssimo – Situação passível de enquadramento na figura do furto privilegiado, embora benéfico – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto privilegiado extremamente benéfico, o que se mantém, em razão da ausência de irresignação por parte do Ministério Público, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Não há, todavia, como reconhecer-se o princípio da insignificância se o valor comercial das coisas subtraídas, apesar de pequeno, não for desprezível e principalmente se o grau de reprovabilidade da conduta do agente estiver longe de ser reduzidíssimo.